Tribunal: CARF
Processo: 16682.721599/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721599/2017-83
ACÓRDÃO
3402-011.650 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE STATOIL BRASIL
ÓLEO E GÁS LTDA)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CARÊNCIA
PROBATÓRIA.
O art. 170 do CTN somente autoriza a compensação de débitos do
contribuinte com créditos líquidos e certos.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário,
determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou
compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
O contribuinte deve trazer ao processo provas das alegações, tais como
memória de cálculo, Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe
dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos,
sequer existem indícios aptos a motivar a requisição de uma diligência. A
retificação de DCTF é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 19 de março de 2024.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.650 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721599/2017-83
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-06:
O interessado transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER) no
26779.98340.310317.1.1.09-4072, de crédito de Cofins não-cumulativa -
Exportação, relativo ao 1o trimestre de 2012, no valor de R$ 824.890,88.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte emitiu
despacho decisório eletrônico no qual indefere o pedido de ressarcimento, sob o
argumento de que se trata de pedido em duplicidade, já que no PER no
18845.11802.021012.1.5.09-7097 foi solicitado o mesmo crédito.
Cientificado do despacho decisório em 27/07/2017 (fl. 7), o contribuinte
apresentou, em 25/08/2017, a manifestação de inconformidade de fls. 25/08/2017,
a seguir resumida.
Informa que requisitou créditos não compensados de Cofins não-cumulativa -
Exportação por meio do PER/Dcomp no 18845.11802.021012.1.5.09-7097, que foi
devidamente homologado. No entanto, ao verificar que o crédito era maior do que
o efetivamente requerido, retificou o Dacon e a EFD e, ao tentar retificar o
Per/Dcomp, recebeu a mensagem de que a transmissão não poderia ser concluída,
pois esse pedido já havia sido objeto de decisão administrativa. Diante da
impossibilidade de retificação, efetuou novo pedido por meio do PER/Dcomp no
26779.98340.310317.1.1.09-4072 para a compensação da diferença de créditos
que não havia sido previamente solicitada. O despacho decisório informou que o
pedido estaria em duplicidade, sem considerar o fato de que não houve o
requerimento do mesmo crédito, mas apenas a diferença a maior que foi
posteriormente apurada.
Ressalta que a impossibilidade de retificação do PER anterior não pode ser
impeditivo para que o contribuinte compense créditos a que tem direito, nos termos
do art. 3o da Lei no 10.833/2003. Pede que se ultrapasse a mera análise formal de
dados, para que, por meio dos documentos acostados, possa-se atestar o valor do
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.650 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721599/2017-83
3
crédito que detém. A administração não procurou averiguar a verdade dos fatos, já
que resta claro nas retificações efetuadas nas obrigações acessórias a inclusão de
créditos no montante informado no pedido adicional. Assim, não há pedido em
duplicidade, devendo ser reconhecido o seu direito integral. A suposta duplicidade
apontada resulta de mero equívoco, não podendo se sobrepor ao direito de
compensação.
Por fim, requer a reforma do despacho decisório e a consequente homologação da
compensação promovida no Per/Dcomp no 26779.98340.310317.1.1.09-4072.
A 1a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 25/02/2021, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 106-010.090,
às fls. 78/81, com a Ementa dispensada pela Portaria RFB no 2.724/2017. O contribuinte, tendo
tomado ciência do Acórdão da DRJ em 09/03/2021 (conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA
DE MENSAGEM, à fl. 85), apresentou Recurso Voluntário em 08/04/2021, às fls. 89/99.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O recorrente apresenta as seguintes alegações contra a decisão recorrida, verbis:
III. DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Conforme se verifica do v. acórdão recorrido, a Delegacia de Julgamento julgou
improcedente a manifestação de inconformidade por entender, em síntese, que:
(i) “o pedido de ressarcimento deve englobar todo o saldo credor de um trimestre-
calendário, não podendo haver fracionamento em mais de um pedido”, nos termos
do art. 32, §2o, da IN no 1.300/2012;
(ii) “O procedimento correto seria, se identificados créditos não incluídos, retificar o
pedido de ressarcimento, respeitados o prazo e demais limitações previstas na
legislação”;
(iii) “no momento em que ele recalculou e pretendeu corrigir o valor do pedido de
ressarcimento, este já não podia ser retificado, em vista da restrição contida no art.
88 da IN RFB no 1.300/2012”; e
(iv) “o manifestante não traz aos autos nenhuma comprovação documental de que
o crédito a que faria jus seria aquele informado nos Dacons e EFD-Contribuições
retificadores”.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.650 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721599/2017-83
4
Em primeiro lugar, vale novamente ressaltar que a Recorrente somente transmitiu
um novo pedido de ressarcimento em razão da impossibilidade
sistêmica/normativa de retificação do PER/DCOMP anterior.
Como exposto acima, a Recorrente, após transmissão do PER/DCOMP no
18845.11802.021012.1.5.09-7097, constatou que o crédito referente ao 1o
trimestre de 2012 era maior do que o efetivamente requerido. Sendo assim, a
empresa retificou suas obrigações acessórias (EFD e DACON) relativas ao período,
a fim de demonstrar claramente o crédito a maior apurado.
Em seguida, ao tentar realizar a retificação do PER/DCOMP no
18845.11802.021012.1.5.09-7097, recebeu a mensagem de que a transmissão não
poderia ser concluída pelo fato de o mencionado PER/DCOMP já ter sido objeto de
decisão administrativa.
Ou seja, a Recorrente procedeu exatamente como defendido pelo v. acórdão
recorrido (“O procedimento correto seria, se identificados créditos não incluídos,
retificar o pedido de ressarcimento, respeitados o prazo e demais limitações
previstas na legislação”), pois uma vez identificados créditos não incluídos, tentou
retificar o PER/DCOMP, dentro do prazo decadencial.
Entretanto, diante da impossibilidade de retificação do pedido devido à existência
de decisão administrativa, a Recorrente viu-se obrigada a transmitir um
PER/DCOMP complementar, para que fosse possível usufruir do crédito que lhe é de
direito.
Sobre a correção do procedimento adotado pela Recorrente, veja-se o
entendimento defendido pelo CARF:
(...)
Ocorre que, no caso em tela, o v. acórdão recorrido desconsiderou o fato de a
Recorrente ter comprovadamente tentado a retificação do PER/DCOMP e
simplesmente manteve o seu indeferimento, sob o entendimento de que, pela
impossibilidade de retificação, a Recorrente não faria mais jus ao aproveitamento
dos créditos.
Com efeito, o v. acórdão recorrido concluiu que “no momento em que ele
[contribuinte] recalculou e pretendeu corrigir o valor do pedido de ressarcimento,
este já não podia ser retificado, em vista da restrição contida no art. 88 da IN RFB
n° 1.300/2012” (item (iii) acima), com fundamento nos artigos 32 e 88 da IN RFB no
1.300/2012, que dispõem o seguinte:
(...)
Ora, o entendimento constante do v. acórdão recorrido viola um dos princípios
basilares do processo administrativo fiscal que é o da verdade material, cuja
definição pode ser delineada da seguinte forma:
(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.650 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721599/2017-83
5
Isto porque, se a Recorrente faz jus ao crédito e – dentro do prazo decadencial -
tentou a retificação do PER/DCOMP antes de transmissão do pedido complementar,
não há como se alegar que a Recorrente perdeu o direito à utilização do crédito.
(...)
Em acréscimo ao exposto acima, é de se destacar que a interpretação adotada pelo
v. acórdão recorrido não encontra amparo legal ou normativo.
De fato, o artigo 32, §2o, inciso I, da IN RFB no 1.300/2012, ao determinar que “cada
pedido de ressarcimento deverá” “referir-se a um único trimestre-calendário”,
apenas afirma que o pedido de ressarcimento não poderá ter por objeto dois
trimestre-calendários distintos, e não que os contribuintes não podem transmitir
pedidos complementares. E se não há vedação expressa, não poderia existir óbice à
transmissão.
Ou seja, o v. acordão recorrido interpreta o dispositivo como se este afirmasse que
“cada trimestre calendário somente poderá ser objeto de um único pedido de
ressarcimento”, o que diverge da redação do artigo, que dispõe apenas que “cada
pedido de ressarcimento” deverá “referir-se a um único trimestre-calendário”.
(...)
Por fim, o v. acórdão recorrido entendeu que “o manifestante não traz aos autos
nenhuma comprovação documental de que o crédito a que faria jus seria aquele
informado nos Dacons e EFD-Contribuições retificadores” (item (iv) acima).
Sobre tal afirmação, é importante lembrar novamente que a Recorrente, antes de
transmitir o novo pedido de ressarcimento, retificou as suas obrigações acessórias
do período (EFD e DACON - doc. 02 da manifestação de inconformidade). Por
conseguinte, o direito creditório da Recorrente está perfeitamente comprovado por
meio de tais documentos.
Contudo, ainda que assim não o fosse, deve-se destacar que o despacho decisório
que indeferiu o pedido de ressarcimento não questionou em momento algum o
direito creditório em si. Apenas afirmou que este estaria sendo requerido em
duplicidade.
Portanto, não há qualquer sentido na alegação de que a Recorrente deveria,
mediante documentos adicionais, ter comprovado algo que não foi objeto de
questionamento nesses autos.
Vejamos os fundamentos da decisão da DRJ:
O indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER), pela DRF de origem, foi
motivado pelo fato de já haver outro pedido de ressarcimento de Cofins não-
cumulativa - Exportação relativo ao mesmo período de apuração.
Assim, o contribuinte já teve um pedido de ressarcimento referente aos créditos de
Cofins não-cumulativa - Exportação do 1o trimestre de 2012 analisado no âmbito
do PER no 18845.11802.021012.1.5.09-7097. Trata-se agora de novo pedido
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.650 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721599/2017-83
6
referente ao mesmo tributo, tipo de crédito e período, que, segundo o interessado,
seria um pedido “adicional”, correspondente à diferença de créditos que não havia
sido previamente solicitada. Isso porque se equivocou na quantidade total de
créditos passíveis de ressarcimento quando da apresentação do primeiro PER, e
agora teria recalculado e encontrado um valor a maior, retificando o Dacon e a EFD.
Todavia, o pedido de ressarcimento deve englobar todo o saldo credor de um
trimestre-calendário, não podendo haver fracionamento em mais de um pedido. A
base legal citada no despacho decisório demonstra que há impedimento para que
o pedido seja parcial, conforme é possível inferir da leitura do art. 32, §2o, da IN no
1.300/2012:
(...)
Cabe esclarecer que não há previsão legal para que o contribuinte faça pedidos de
ressarcimento separados e complementares, já que, conforme o art. 32, §2o, da IN
no 1300/2012, o pedido deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
Logo, o interessado não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, uma vez que a apuração é única e não
há como pedir parcelas de créditos de não-cumulatividade não pleiteadas
inicialmente.
O procedimento correto seria, se identificados créditos não incluídos, retificar o
pedido de ressarcimento, respeitados o prazo e demais limitações previstas na
legislação.
Porém, como já dito pelo próprio manifestante, no momento em que ele recalculou
e pretendeu corrigir o valor do pedido de ressarcimento, este já não podia ser
retificado, em vista da restrição contida no art. 88 da IN RFB n° 1.300/2012:
(...)
Tendo por base os dispositivos da IN RFB n° 1.300/2012, fica clara a impossibilidade
de se apresentar novo PER versando sobre tributo e período já objeto de análise e
decisão administrativa.
(...)
Não bastasse o impedimento normativo, o manifestante não traz aos autos
nenhuma comprovação documental de que o crédito a que faria jus seria aquele
informado nos Dacons e EFD-Contribuições retificadores, de sorte a demonstrar a
certeza e liquidez do seu direito.
Em síntese, tendo em vista que há impedimento para a transmissão de mais de um
Pedido de Ressarcimento de créditos do mesmo tributo para um mesmo período de
apuração e que não há quaisquer provas que demonstrem a existência de direito
creditório complementar ao já reconhecido no PER anterior no
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.650 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721599/2017-83
7
18845.11802.021012.1.5.09-7097, deve ser considerado correto o indeferimento do
PER em discussão.
Como se verifica, o colegiado a quo indica dois fundamentos para manter o
indeferimento do Pedido de Ressarcimento (PER): (i) a inexistência de previsão normativa para a
apresentação de dois PERs referentes ao mesmo tributo e período; e (ii) a não apresentação de
provas de que o crédito do contribuinte é maior do que aquele originalmente solicitado.
Em relação ao primeiro fundamento, a razão está com o contribuinte. Se o
contribuinte conseguir comprovar que tem direito ao crédito, e fizer a solicitação de uma eventual
diferença a seu favor ainda dentro do prazo prescricional, a Administração Tributária não pode
negar esse pedido exclusivamente com base em uma suposta impossibilidade de apresentar
declaração retificadora ou mesmo um segundo PER.
Vejamos o texto da norma usada como embasamento legal pela DRJ, no caso, o art.
32, §2o, da IN no 1.300/2012:
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27 a 30 será efetuado
mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do
direito creditório.
[...]
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação.
A regra acima determina que um PER não poderá conter crédito referente a vários
trimestres; o contribuinte não pode acumular créditos e pedir tudo de uma vez em um único PER. E
pelo inciso II, o valor deverá ser aquele remanescente no final do trimestre, e não valores
intermediários, já que o PER só pode ser apresentado ao final de cada trimestre.
Observo que o texto do inciso II não significa que o PER deverá “ser efetuado pela
TOTALIDADE DO saldo credor remanescente no trimestre calendário”. Da mesma forma, não há
nenhum dispositivo estabelecendo que deverá ser apresentado apenas um PER por trimestre; a
regra do inciso I indica o inverso, ou seja, cada PER deve se referir a apenas um trimestre, mas não
significa que cada trimestre não possa ter mais de um PER.
Mesmo que se pudesse admitir, a partir do inciso II, que essa regra estaria implícita,
ou seja, que somente poderia haver um PER por trimestre, ainda assim o pleito do contribuinte não
poderia ser indeferido, pois uma regra nesse sentido estaria claramente ultrapassando sua função
de regulamentar a lei. Vejamos.
Ora, já existe uma norma (art. 88 da IN RFB n° 1.300/2012) determinando que, após
a decisão administrativa sobre um Pedido de Ressarcimento, este não poderá mais ser retificado.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.650 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721599/2017-83
8
Tal regra ainda pode ser considerada dentro do mero exercício da competência para regulamentar
a lei, a meu ver. Contudo, se além disso é também vedada a apresentação de outro PER, a
Administração Tributária passa a restringir o direito conferido por lei, sem possuir competência legal
para tanto.
Com efeito, ao determinar que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a
apenas um único trimestre-calendário, o art. 32, §2o, da IN no 1.300/2012 está somente
regulamentado a forma de exercer o direito, mas sem restringi-lo. O contribuinte permanece tenho
o direito de utilizar todo o seu crédito, mas não pode, por exemplo, pedir o crédito acumulado em
um ano em apenas um PER; deverá transmitir um pedido para cada trimestre.
Entretanto, ao impedir que o contribuinte peça um crédito que ele alega possuir, seja
retificando o PER original, seja apresentando um segundo PER, sem lhe deixar qualquer outra
alternativa, entendo que há sim uma restrição, por meio de mera Instrução Normativa ou através
de Despacho Decisório, a um direito conferido ao contribuinte por lei.
E nem se venha a alegar que o referido crédito poderia permanecer na escrita fiscal
pois, como se sabe, passaria para o período subsequente como crédito não-ressarcível, disponível
apenas para dedução na própria escrita fiscal com os débitos do mesmo tributo. Logo, de qualquer
forma haveria uma restrição ao direito de pedir ressarcimento.
Em relação ao segundo fundamento do Acórdão recorrido, qual seja, a não
apresentação de provas de que o crédito do contribuinte é maior do que aquele originalmente
solicitado, devo concordar com o colegiado de piso. Explico.
O Despacho Decisório combatido quando da entrega da Manifestação de
Inconformidade trazia o seguinte fundamento para o indeferimento do crédito pleiteado (fl. 06):

Da leitura da decisão acima, observa-se a indicação expressa de que “se trata de
pedido em duplicidade”, bem como de que existe outro PER “com pedido de ressarcimento do
mesmo crédito”. Tomando ciência desta decisão, me parece evidente que a defesa correta seria
demonstrar que não se trata do mesmo crédito, mas sim de crédito distinto, apurado
posteriormente, o que afastaria a acusação de pedido em duplicidade.
A discussão sobre a possibilidade de retificação do PER ou de apresentação de um
segundo PER, portanto, é meramente secundária. Uma vez que estas duas opções foram
automaticamente rejeitadas pelos sistemas informatizados da Receita Federal, e tendo em vista o
teor do Despacho Decisório, caberia ao contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade,
trazer as razões pelas quais entende que seu direito creditório é maior do que aquele indicado
inicialmente, acompanhadas de provas de suas alegações.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.650 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721599/2017-83
9
Contudo, a verdade é que, até o momento, não se sabe por qual razão o contribuinte
pretende modificar o montante do seu crédito. Limita-se a afirmar, genericamente, que apurou
créditos a menor, sem identificar especificamente qual a razão para tal erro. Na sua Manifestação
de Inconformidade, consta apenas o seguinte:
3. Desta forma, tendo apurado créditos não compensados de COFINS, nos termos
do art. 3° da Lei 10.833/03, referente ao primeiro trimestre de 2012, a Requerente
requisitou sua compensação através da PERDCOMP 18845.11802.021012.1.5.09-
7097, que foi devidamente homologada pela autoridade fiscal competente.
4. Contudo a empresa verificou que o crédito cuja compensação foi solicitada era
maior do que o efetivamente requerido. Sendo assim, a empresa retificou suas
obrigações acessórias (EFD e DACON) referentes ao período, a fim de demonstrar
claramente o crédito a maior apurado (doc. 02).
(...)
12. Diante do exposto, resta claro que a Administração não procurou averiguar com
o cuidado devido a verdade dos fatos, preferindo não homologar o crédito solicitado
pela Requerente, visto que resta clara nas retificações efetuadas nas obrigações
acessórias da empresa a inclusão de créditos no montante informado no pedido
adicional, como segue:

13. Assim, não é razoável a não homologação da compensação efetuada pela
Requerente visto que os créditos requeridos pela PER/DCOMP no
26779.98340.310317.1.1.09-4072 compreendem a diferença do valor do direito
ao crédito que por equívoco não constava na PER/DCOMP anterior (PER/DCOMP
no 37663.41347.270412.1.1.09-0650), podendo ser facilmente verificados nos
arquivos de EFD e DACON retificados. Não constituem de forma alguma pedido em
duplicidade, apenas o reconhecimento integral do direito da Requerente.
Anexas à Manifestação de Inconformidade, apenas as declarações retificadoras, às
fls. 32/71, as quais não podem mais produzir efeitos em relação ao 1o PER, apresentado em
02/10/2012.
Este Conselho já pacificou o tema na Súmula Vinculante CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.650 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721599/2017-83
10
se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sobre esta regra, vejamos a lição de Leandro Paulsen, em sua obra “Direito Tributário
– Constituição e Código Tributário”, 14a ed., 2012:
– Declaração retificada. Efeitos quanto à futura inscrição e sobre inscrição já
realizada. Distinção. Retificada a declaração pelo contribuinte – DCTF, DIRPJ etc. –,
não pode mais o Fisco proceder à inscrição em dívida dos valores apontados na
declaração originária, pois esta já não mais persiste. Contudo, efetuada a inscrição
de declaração do contribuinte, não se torna insubsistente pela simples retificação
posterior pelo contribuinte. No caso, impende que este demonstre perante o Fisco
o erro da declaração originária. Aplica-se ao caso, por analogia, o art. 147,
parágrafo único, do CTN.
– A perda do prazo para retificação “ad nutum” do contribuinte não impede que
o contribuinte peticione administrativamente ou ajuíze ação para afastar os
efeitos do equívoco. O § 1o simplesmente retira do contribuinte a possibilidade de
tornar, por ato próprio, insubsistente a sua declaração originária quando já
notificado do lançamento (lançamento por declaração) ou, por analogia, quando
já inscrita a declaração em dívida ativa (tributos sujeitos a lançamento por
homologação em que prestada declaração e não pago o tributo). Não compromete,
porém, os direitos de petição e de acesso ao Judiciário. Poderá o contribuinte, pois,
a qualquer tempo, enquanto não decaído o seu direito, peticionar
administrativamente noticiando os equívocos e solicitando a revisão de ofício
pela autoridade, forte no art. 149 do CTN. Poderá, também, ajuizar ação no sentido
de ver anulado lançamento e cancelada inscrição indevidos e, até mesmo,
buscando, a restituição de indébitos.
– “EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. ART. 147, § 1o, DO CTN.
RETIFICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embora
seja vedado ao contribuinte a retificação da declaração após a notificação do
lançamento (art. 147, § 1o, do CTN), isso não impede que ele demande a sua
nulidade, demonstrando que a declaração foi feita com erro e que não ocorreu o
fato gerador do tributo, ou que houve erro em sua quantificação, uma vez que a
Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, assegura que a lei não eximirá
o Judiciário de apreciar lesão à direito, bem como a exigência tributária é baseada
no princípio da legalidade. 2. Reconhecida pela própria Receita Federal a
inexistência do débito, cabível a manutenção da sentença que determinou a
extinção da execução. (...)” (TRF4, 2 a T., AC 2005.04.01.001792-4, Rel. Dirceu de
Almeida Soares, publicado em 30/03/2005)
– Retificação posterior depende da demonstração inequívoca do erro. “...
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. EXISTÊNCIA DE
ERRO. 1. Não tendo sido negado pelo contribuinte que a providência tendente à
retificação da declaração viciada de erro somente foi adotada após notificação
da autoridade fiscal, agiu corretamente a autoridade ao não acatar a pretensão
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.650 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721599/2017-83
11
retificatória, ante o disposto no art. 147, § 1o, do CTN. 2. Ao impetrante impunha-
se comprovar a existência de erro nas informações prestadas ao Fisco, o qual deu
origem a exigência fiscal não condizente com a realidade. Contudo, não é viável em
sede de mandado de segurança a produção da prova faltante, eis que necessário
submeter a prova documental produzida a exame técnico quanto a sua suficiência
e a seu conteúdo. 3. A demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito, a fim
de que reste ressalvada a possibilidade de recurso à via ordinária.” (TRF4, AMS
1999.71.08.005982-0, 1a T., Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha, publicado em
26/04/2006)
Como se verifica do magistério do professor Leandro Paulsen, realmente não poderia
ser feita a retificação do PER, e nem poderia ser aceita a retificação da DCTF, pois efetivadas
somente após ser notificado da decisão administrativa. Contudo, não há qualquer impedimento
para que o contribuinte, em sede de recurso, busque comprovar suas alegações.
Entretanto, observo que não consta dos autos qualquer justificativa para o
aumento do crédito. O contribuinte, juntamente com o presente Recurso Voluntário, deveria ter
apresentado memória de cálculo do novo valor, que alega ser o correto, acompanhada de sua
escrituração contábil e fiscal, a partir da qual poderiam ser validados os cálculos efetuados.
Devo destacar que o art. 170 do CTN determina que o crédito utilizado na
compensação deve ser líquido e certo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
No mesmo sentido, o CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição ou compensação apresentado
desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 147
DF CARF MF
Original